Tribunal: STF
Processo: Rcl 59392
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Conforme consta dos autos, o reclamante foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa ao conteúdo dos “dos vídeos, áudios e imagens, que não foram anexadas ao processo”, tendo se baseado exclusivamente, para condenação do ora reclamante, na prova oral colhida dos depoimentos dos policiais que foram ouvidos como testemunhas de acusação. 



    A defesa afirma que “os investigadores obtiveram acesso às supostas imagens de câmeras de monitoramento de uma empresa privada localizada em uma das ruas onde um dos crimes ocorreu”, e que de “posse dessas supostas imagens a polícia conseguiu visualizar a placa de um dos veículos supostamente utilizados no roubo”. 



    Narra que “Com a resposta do sistema DETECTA, foi possível observar que o veículo ‘alvo’, transitava sempre em conjunto com outro veículo, assim, requereu a autoridade policial que ambos os veículos fosse abordados e seus condutores conduzidos à delegacia”. Ressalta que em um “dos veículos abordados estava o Corréu Pablo, filho do Reclamante, e com ele um aparelho celular (Samsung Gálaxy M12 Azul)”.



    Alega que “neste aparelho celular foram supostamente extraídas imagens, áudios e vídeos que levaram a polícia a elucidar a estrutura da suposta organização, seus membros e seu modus operandi”.



    Aduz, contudo, que “jamais teve acesso a tais áudios, vídeos e imagens, sejam as extraídas do celular, sejam as extraídas das câmeras de monitoramento”.



    Requer, em sede liminar, seja determinado “a suspensão dos efeitos da r. sentença que condenou o Reclamante, para que seja permitido acesso integral às provas produzidas durante as investigações e não encartadas ao processo”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta do ato reclamado o seguinte: 



    “[...]



    Também não merece acolhimento a alegação defensiva de que houve quebra da cadeia de custódia, e cerceamento de defesa, com a ausência da juntada aos autos da gravação das câmeras de segurança no momento do assalto. 



    Nesse diapasão, observa-se que os relatórios investigativos demonstram de forma clara a atuação dos acusados na prática delitiva, inclusive com fotografias obtidas por meio da averiguação ao aparelho celular de Pablo, bem como de imagens obtidas por meio das câmeras de segurança do local, onde a vítima foi abordada no momento do roubo. 



    Assim, não há que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa com o fato de a íntegra da gravação não estar juntada aos autos, haja vista os citados relatórios policiais expõe os fatos de maneira clara, de modo que não há qualquer prejuízo à defesa. 



    As alegações defensivas são genéricas, não sendo apontado de forma específica qual é a ilegalidade presente na aludida prova, somente afirmando que a ausência das imagens na íntegra compromete a defesa e causa cerceamento de defesa.



    Anote-se, ainda, que os citados relatórios, onde constam as imagens no momento do roubo, estão em consonância com o arcabouço probatório angariado no presente feito, não havendo qualquer indício de alteração ou perda da originalidade de seu conteúdo, bem como qualquer nulidade pelo fato de as gravações não terem sido juntadas aos autos.”



    Verifica-se, em princípio, que o pedido defensivo não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante 14, tendo em vista que restou assentado no ato reclamado a ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Nesse sentido: Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/09/2018.



    Consectariamente, não se revela presente primo ictu oculi o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente